Tribunal: TJMT
Processo: 0006470-81.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006470-81.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA - CPF: 012.586.191-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUTON SOUZA DA CRUZ - CPF: 942.488.181-91 (VÍTIMA), FRANCIELLY ASSIS DOS REIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JÚRI – ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/0 - VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASE – EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS OU ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO APTA À EXASPERAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – CRIMES POSTERIORES – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO POR FATOS OCORRIDOS ANTES DA DATA DOS FATOS ORA JULGADOS - APLICAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE

– VIABILIDADE – PRESCEDENTES STJ – COMPENSAÇÃO APLICADA COM PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - PENA BASE REDUZIDA PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RETIFICAÇÃO OPERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As circunstâncias judiciais apresentam fundamentação idônea a exasperação da pena base, não havendo razão para modificação.

Ante a ausência de previsão legal para exasperação da pena base, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgador deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância considerada negativa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As condenações por
ocultação de cadáver (duas vezes), receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa e latrocínio de fato de se referirem a crimes praticados após a data do fato ora julgado 28/09/2013, os delitos de porte ilegal de arma de fogo e homicídio simples, são anteriores a data do fato, conforme verificado na certidão de antecedes criminais (Id. 173075000 - pgs.48 - 51).

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luiz Carlos Honório da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual, atento a decisão emanada do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, c.c art. 16 da Lei n° 10.826/2003, fixando-lhe pena privativa de liberdade total de m 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa (Sentença – ID. 173075077).

Inconformado, o sentenciado interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, requer:

“
a) Quanto ao crime de homicídio:

a.1) Seja, na primeira fase da dosimetria da pena,
reconhecidas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao apelante (culpabilidade e consequências)
, excluindo, assim, a exasperação da pena-base promovida pelo juízo a quo;

a.2) Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto a
circunstância judicial dos antecedentes
, a pena deve ser redimensionada para a elevação em 8 (oito) meses, proporcionalmente aos critérios empregados pelo magistrado a quo, pelos argumentos expostos;

a.3) Seja,
na segunda fase da dosimetria da pena, excluída a agravante da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
por meio de dissimulação, diante da vedação expressa no caput do art. 61 do Código Penal.

b) Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo:

b.1) Seja, na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionada a pena para a elevação em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, proporcionalmente aos critérios empregados pelo magistrado a quo, pelos argumentos expostos;

b.2)
Subsidiariamente, não sendo acolhido o pedido anterior e mantida a valoração negativa da circunstância judicial (antecedentes), seja redimensionada a pena, porquanto houve um aumento além das frações padrões de 1/6 ou 1/
8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ (ex.: AgRg no AREsp 1.799.289);

b.3) Seja, na segunda fase da dosimetria da pena, realizada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.”
(Id. 173075089).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, refutou as teses defensivas, manifestando-se se pelo desprovimento do recurso
, mantendo a sentença em todos os termos
(Id. 173075093).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Ester Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 173988164):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 - INSURGÊNCIA DA DEFESA – MÉRITO–. DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO: Aumento da pena-base - Circunstância judicial desfavorável da culpabilidade. Valoração negativa da premeditação. Fundamentação adequada. Precedentes jurisprudenciais. Pedido descabido. DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO: Individualização da pena. Utilização de qualificadoras como circunstâncias agravantes. Possibilidade. Consenso doutrinário e jurisprudencial. Precedentes. Pedido descabido. DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: Individualização da pena. Valoração das circunstâncias judiciais. Acréscimo proporcional à pena-base. Princípio da individualização da pena observado. Pedido descabido. DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Prevalência da agravante. Reincidência multirreincidente. Princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Pedido descabido. Parecer pelo desprovimento do Recurso.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luiz Carlos Honório da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual, atento a decisão emanada do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, c.c art. 16 da Lei n° 10.826/2003, fixando-lhe pena privativa de liberdade total de m 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“(...)
3.2. Da dosimetria da pena para o delito de homicídio qualificado.

Quanto à
culpabilidade,
conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste ponto,

é indiscutível que houve a premeditação detalhada dos fatos. Dado que após discussão pelo ponto de venda de entorpecentes, o réu se uniu com terceira e armaram plano para aproximação da vítima, visando facilitar a execução. Dada à premeditação completa, majoro a pena em 02 (dois) anos.
Em relação aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado possui uma condenação com coisa julgada anterior a este fato. A condenação no
executivo de pena no 0000747-18.2011.811.0022
, que tem coisa julgada em 31 de julho de 2013, por roubo, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado,
as condenações roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples e delitos: ocultar cadáver (duas vezes), receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa, latrocínio, com pena pelo cumprimento em março de 2014 e 2015, serão computados como maus antecedentes,

razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano
.

No que tange a
conduta social
e
personalidade
, que embora destoam do almejado pela sociedade, estão interligados aos maus antecedentes. Quanto aos
motivos,
foram reconhecidos como torpe. Todavia tal fato qualifica o tipo e não pode ser utilizado nesta fase. Quanto às
circunstâncias do crime
, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima. Tal circunstância

será computada na segunda fase da pena. Ocorre que não se pode olvidar que o delito foi cometido na presença do filho da vítima, que contava com 12 (doze) anos de idade há época dos fatos, enquanto este brincava com uma pipa. Tal fato fora, por várias vezes,
exaltada durante os debates.
O cometimento de delitos violentos na presença de familiares, em especial ascendentes, são qualificadoras em vários delitos, pelo prejuízo maior que causa. No caso concreto, tal conduta também deve ser reconhecida e punida para agravar a pena em 02 (dois) anos. As
consequências
são lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima genitor de uma criança com 12 (doze) de idade. Com a morte do pai, este infante ficou desamparado de seu afeto e cuidados. Ao menor foi tolhido à convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que a falecido era a provedor do sustento, estudos e demais necessidades desta criança, portanto, majoro a pena em 01 (um) ano
. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Existem duas agravantes, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram que às
circunstâncias do crime
, ou seja, o “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
No caso em tela o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; dado que a vítima foi atraída por dissimulação,
fazendo-a se sentir segura e diminuir suas defesas. Assim acresço a pena em 02 (dois) anos.
Do mesmo modo existe a agravante da reincidência
, dada a coisa julgada ter ocorrido em 31 de julho de 2013, conforme executivo de pena 0000747-18.2011.811.0022, decorrente da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
logo aumento sua pena em 03 (três) anos
. Não há atenuantes ao caso, pois o réu negou os fatos na DEPOL e no sumário. Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva
em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

3.3. Dosimetria de pena do delito de porte ilegal de uso restrito.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado possui uma condenação com coisa julgada anterior a este fato. A condenação no executivo de pena no 0000747-18.2011.811.0022, que tem coisa julgada em 31 de julho de 2013, por roubo, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, será utilizada para fins de reincidência.
Por outro lado, as condenações roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples e delitos: ocultar cadáver (duas vezes), receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa, latrocínio, com pena pelo cumprimento em março de 2014 e 2015, serão computados como maus antecedentes, razão pelo qual majoro a pena em 08 (oito) meses
. No que tange a
conduta social
e
personalidade
, que embora destoam do almejado pela sociedade, estão interligados aos maus antecedentes. Quanto aos
motivos,
foram reconhecidos como torpe. Todavia tal fato qualifica o tipo e não pode ser utilizado nesta fase. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências.
A
vítima
que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (cinquenta) dias multa.

Na segunda fase, Do mesmo modo existe a
agravante da reincidência, dada a coisa julgada ter ocorrido em 31 de julho de 2013
, conforme executivo de pena 0000747-18.2011.811.0022, decorrente da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, logo aumento sua pena em 08 (oito) meses e 15 dias multas.

Apesar do réu confessar parcialmente os fatos (ser proprietário da arma, mas negar participação), deixo de compensar
, nos termos Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “
a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal
”.

Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

3.4. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a somatória das penas é superior a 8 anos e se trata de condenado multireincidente.

Neste sentir,
fixo o regime fechado.
(...)”
(
sic
-
(Id. 173075177)

Da leitura acima, nota-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão, por considerar negativa a circunstância judicial referente à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

A defesa insurge apenas quanto a fundamentação utilizada à culpabilidade e consequências do crime, alegando que não é apta à exasperação. Contudo, sem razão a defesa, visto que a premeditação do crime é considerada fundamentação idônea para sopesar a culpabilidade do réu.

Neste sentido, trago julgado do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Não há contradição, pois a decisão agravada reconheceu a circunstância atenuante somente em relação ao corréu José, haja vista que a possibilidade de reconhecimento dessa circunstância também para o agravante não foi objeto de análise do Tribunal de origem, seja no acórdão que julgou o apelo criminal (fls. 2.570-2.592), seja no acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 3.125-3.128), isto é, a matéria carece de prequestionamento, devendo, então, ser aplicado o verbete 211 da Súmula desta Corte Superior.

2. Não há omissão na decisão agravada, pois nela consta claramente que se tem por fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do delito, praticado mediante concurso de mais de duas pessoas e com emprego de arma de fogo, com grande poder de destruição, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte; assim como, constitui fundamento válido para a negativação das consequências do delito o fato de uma das vítima ter sido feita refém, com restrição de liberdade, sendo ainda causadas lesões corporais de natureza grave; e ainda a valoração negativa da culpabilidade também não é ilegal, pois,
nos termos do entendimento do STJ, "a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (
HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

3. Refutou-se também, na decisão agravada, a tese de ocorrência de participação de menor importância, pois, de acordo com a jurisprudência, "descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1710516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020), sendo, de toda sorte, imprópria a via do especial à revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.932.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

“...
4. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo do Ministério Público, exasperou a pena em 2 anos e 3 meses pela análise desfavorável da culpabilidade, destacando que o crime se deu mediante premeditação do paciente e com o desferimento de diversos tiros, fundamentos concretos que se mostram aptos a justificar a elevação da reprimenda.

5. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos.

6. No caso, uma vez que não restou reconhecida, de forma motivada, a relação de subordinação entre as referidas condutas no âmbito do acórdão impugnado, não é possível a aplicação do referido princípio pelo Superior Tribunal de Justiça , em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório. Além disso, tal providência cabe precipuamente ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 840.713/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, para que atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie, porquanto a tese de necessidade de afastamento das qualificadoras não foi discutida no acórdão recorrido, haja vista não haver nem mesmo sido aventada no apelo.

2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando, como no caso, a alegação de violação a dispositivo legal está dissociada das razões recursais.

3. Segundo a compreensão do STJ, a análise da ocorrência de apontadas nulidades, mesmo que absolutas, não prescinde do necessário prequestionamento. Ademais, "Nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.777.813/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 25/3/2021), como na espécie.

4. A premeditação do delito bem justifica a valoração negativa da culpabilidade. No caso, não há que se falar em bis in idem entre o fundamento mencionado e a incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista essa agravante haver sido reconhecida ante a constatação de que o ofendido foi atraído pela ré sob falso pretexto.

5. Segundo o STJ, o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes bem fundamenta a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito. Cabe destacar que, na hipótese, essa motivação em nada se confunde com a incidência da agravante do meio cruel, pois a referida adjetivadora foi admitida pelos jurados, tendo em vista que "a vítima foi amarrada e em seguida passou a ser violentamente agredida, sofrendo intenso e desnecessário sofrimento, revelando brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade" (fl. 1.733).

6. A consideração prejudicial das consequências também não comporta reparos, porquanto as instâncias ordinárias destacaram que uma das filhas da vítima teve que trancar a faculdade por falta de assistência financeira, tendo em vista que, além de não mais poder contar com o sustento do pai, ao completar 21 anos, perdeu a pensão que recebia, situações concretas que extrapolam as repercussões usuais desse tipo de delito.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.267.570/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)”

Sabe-se que a premeditação nada mais é do que o ato de decidir antecipadamente como se procederá o crime, ou seja, arquitetar a conduta para a obtenção do êxito.

Sobre a premeditação como fundamento apto à negativação:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PLEITO DE ABSORÇÃO DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO INVIÁVEL EM SEDE DE WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegada nulidade da sentença de pronúncia deveria ter sido impugnada em momento oportuno, em sede de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do CPP, encontrando-se preclusa tal matéria. 2.

Tendo o Tribunal a quo concluído que a condenação do réu encontra respaldo nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase processual, bem como que a decisão dos jurados está em consonância com a tese apresentada nos autos pela acusação, não há como alterar tal entendimento na estreita via do mandamus, em razão da impossibilidade de revolvimento fático-probatório.

3. Quanto à tese de que a condenação se embasou exclusivamente em testemunhos indiretos, nota-se que o tema não foi debatido pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento e análise da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

4. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo do Ministério Público, exasperou a pena em 2 anos e 3 meses pela análise desfavorável da culpabilidade,
destacando que o crime se deu mediante premeditação do paciente e com o desferimento de diversos tiros, fundamentos concretos que se mostram aptos a justificar a elevação da reprimenda.

5. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos.

6. No caso, uma vez que não restou reconhecida, de forma motivada, a relação de subordinação entre as referidas condutas no âmbito do acórdão impugnado, não é possível a aplicação do referido princípio pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório. Além disso, tal providência cabe precipuamente ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 840.713/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

“... 4.
A premeditação do delito bem justifica a valoração negativa da culpabilidade.
No caso, não há que se falar em bis in idem entre o fundamento mencionado e a incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista essa agravante haver sido reconhecida ante a constatação de que o ofendido foi atraído pela ré sob falso pretexto.

5. Segundo o STJ, o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes bem fundamenta a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito. Cabe destacar que, na hipótese, essa motivação em nada se confunde com a incidência da agravante do meio cruel, pois a referida adjetivadora foi admitida pelos jurados, tendo em vista que "a vítima foi amarrada e em seguida passou a ser violentamente agredida, sofrendo intenso e desnecessário sofrimento, revelando brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade" (fl. 1.733).

6. A consideração prejudicial das consequências também não comporta reparos, porquanto as instâncias ordinárias destacaram que uma das filhas da vítima teve que trancar a faculdade por falta de assistência financeira, tendo em vista que, além de não mais poder contar com o sustento do pai, ao completar 21 anos, perdeu a pensão que recebia, situações concretas que extrapolam as repercussões usuais desse tipo de delito.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.267.570/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)"

Em que pese a defesa alegue que a fundamentação utilizada é inidônea para exasperação da pena base em razão da culpabilidade, essa argumentação não encontra amparo nos altos, visto que restou provado que sua ação criminosa foi, de fato, planejada/premeditada, pois, como bem afirmado pelo Promotor de Justiça nas contrarrazões, o apelante,
motivado por vingança em razão de uma disputa por ponto de venda de substância entorpecente, unindo-se a um terceiro, armou-se com um revólver e saiu a procura da vítima, e ao localizá-la no estabelecimento comercial mencionado, o apelante esperou a vítima se aproximar e disparou em sua direção.

Quanto a circunstância judicial “consequências do crime” embora a morte seja inerente ao tipo penal violado, o fato da vítima ser genitor de uma criança de 12 anos, o qual dependia emocionalmente e financeiramente do pai, visto que era provedor do sustento, traz consequências que, de fato, vão muito além do resultado morte da vítima.

Neste sentido, trago julgado:

“
[...]
No que tange às
consequências
do crime, foram reputadas desfavoráveis sob o argumento de que "a
vítima era provedor
da família que foi destruída pela conduta do réu. Além de deixar filho e esposa traumatizados com a situação", não havendo nenhum reparo a ser feito.

Nesse sentido, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt: "podem ser consideradas graves as
consequências,
porque a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo quatro filhos menores,
cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime" (Tratado de Direito Penal: Parte Geral, Vol. 1, 8a ed., Editora Saraiva, p. 556-557).

[...] Portanto, ante a idoneidade da motivação utilizada na r. sentença, não há nenhum reparo a ser feito na pena base.

No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas e desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1383921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.”

Ainda em relação aos antecedentes, o apelante afirma que a ação 0001247-50.2014.8.11.0064, refere-se a
crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa, latrocínio e receptação de fatos posteriores ao caso dos autos, vez que cometidos em outubro, novembro e dezembro de 2013 e início de 2014.
Não obstante, as condenações por
ocultação de cadáver (duas vezes), receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico, associação criminosa e latrocínio de fato de se referirem a crimes praticados após a data do fato ora julgado 28/09/2013, os delitos de porte ilegal de arma de fogo e homicídio simples, são anteriores a data do fato, conforme verificado na certidão de antecedes criminais (Id. 173075000 - pgs.48 - 51). Logo, podem ser considerados como antecedentes criminais.

Quanto a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante dissimulação, não há óbice para sua utilização na segunda fase para agravar a pena, quando guardam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas
'c'
e 'd', do Código Penal, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.o, INCISOS I, III E IV, C.C. O ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS 'C' E 'D', DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 8.072/1990, E ART. 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual, inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada vetor negativado.

- O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima.
No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal
. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).

- É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas.
Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.

- O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes (fl. 32). Na via estreita, de cognição sumária, do writ, não é possível a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, que a alteração desse entendimento exigiria.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”

Concernente à fração utilizada, ante a ausência de previsão legal para exasperação da pena base, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgador deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância considerada negativa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, em razão dos antecedentes criminais (dois executivos de pena), a Magistrada elevou a pena base em 1 (um) ano, ou seja, em patamar muito superior a 1/6, e nessa circunstância, mais benéfico ao réu. Logo, por tratar-se de recurso da defesa, não pode este Relator alterar a fração em prejuízo do réu.

No que concerne ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a não compensação entre a atenuante e agravante, observa-se que o Magistrado decidiu com base no
Enunciado Orientativo no.41 do TJMT. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE, QUE COMETEU O CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA NO TOCANTE À COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIREINCIDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."

(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

3. Evidenciado que o paciente, além de ser multirreincidente, cometeu o crime enquanto estava em cumprimento de pena em regime aberto, resta demonstrada sua habitualidade delitiva, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

4. Na hipótese, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que, além de o paciente ser contumaz na prática delitiva, cometendo, especialmente, delitos contra o patrimônio, tanto que foi preso enquanto cumpria pena pelo mesmo crime, não restou comprovado que ele se encontraria em situação de estado de necessidade.

5.
Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. No caso, considerando que o réu ostentava três condenações configuradoras da recidiva, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo um título a ser sopesado, o que justifica a elevação da pena intermediária em 1/8, nos termos do reconhecido pela Corte de origem, não havendo desproporcionalidade evidente a ser sanada pela via do habeas corpus.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Logo, tentando-se de réu multirreincidente, reconhecida a confissão espontânea, ainda que o réu seja multirreincidente,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e aplicada a sua
compensação
de forma proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Assim, na dosimetria aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aplico parcialmente a compensação entre agravante reincidência e atenuante da confissão espontânea, com preponderância da reincidência.

Fixada a pena base em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, agravo-a em 04 (quatro) meses, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multa.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
provejo parcialmente o recurso
de apelação interposto pelo apelante
Luiz Carlos Honório da Silva,
somente para aplicar proporcionalmente a compensação entre a atenuante confissão espontânea e a agravante reincidência,
na dosimetria aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, fixando a pena definitiva para este crime fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multa
. M
antenho os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024